Tribunal: TJSP
Processo: 9002917-19.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pleitos de progressão ao regime da semiliberdade ou concessão de livramento condicional – Indeferimento – Reforma da decisão – Impossibilidade – Não bastasse possuir o reeducando longa pena a cumprir em decorrência de condenações por delitos graves, restou evidenciada sua não adesão à terapêutica penal em face da prática de faltas disciplinares de natureza grave,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pleitos de progressão ao regime da semiliberdade ou concessão de livramento condicional – Indeferimento – Reforma da decisão – Impossibilidade – Não bastasse possuir o reeducando longa pena a cumprir em decorrência de condenações por delitos graves, restou evidenciada sua não adesão à terapêutica penal em face da prática de faltas disciplinares de natureza grave, mormente evasão do regime intermediário anteriormente deferido – Histórico prisional conturbado – Exame criminológico desfavorável – Prematura a concessão dos benefícios executórios – AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000133620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002917-19.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante KLEBER
DANILO CAMPOS ROQUE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 9002917-19.2019.8.26.0050 -Voto no 16.052
2/5
Agravo em Execução Penal no 9002917-19.2019.8.26.0050
Voto no
16.052
Agravante:
Kleber Danilo Campos Roque
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pleitos de progressão ao
regime da semiliberdade ou concessão de livramento
condicional – Indeferimento – Reforma da decisão –
Impossibilidade – Não bastasse possuir o reeducando longa
pena a cumprir em decorrência de condenações por delitos
graves, restou evidenciada sua não adesão à terapêutica penal
em face da prática de faltas disciplinares de natureza grave,
mormente evasão do regime intermediário anteriormente
deferido
–
Histórico
prisional
conturbado
–
Exame
criminológico desfavorável – Prematura a concessão dos
benefícios executórios – AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em execução penal
interposto por Kleber Danilo Campos Roque contra a r. decisão de fls.
64/65, a qual indeferiu pedido de progressão ao regime prisional
semiaberto e a concessão de livramento condicional.
Inconformada, recorre a d. Defensoria Pública
do Estado de São Paulo, objetivando a concessão das benesses, sob o
argumento de que preenche o reeducando os requisitos legais (fls.
70vo/74).
Ofertada contraminuta (fls. 76/79), o d.
Magistrado a quo manteve a decisão combatida (fls. 80) e a d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 9002917-19.2019.8.26.0050 -Voto no 16.052
3/5
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do
recurso (fls. 90/91).

É o relatório.
2. O agravo não comporta provimento.
Justifico.
Ainda que efetivamente tenha o sentenciado
cumprido o quesito objetivo para a concessão de ambos os benefícios,
não se verifica o implemento do requisito subjetivo.
Com efeito, foi o agravante condenado ao
castigo total de 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias
de reclusão, com término de cumprimento de pena previsto para 20 de
janeiro de 2022 (fls. 04), pela prática de crimes de roubo
circunstanciado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico
ilícito de drogas.
Pois bem.
Os elementos informativos encartados aos
autos não demonstram, extreme de dúvidas, o cumprimento do quesito
subjetivo pelo agravante para deferimento da progressão ao regime
intermediário ou concessão do livramento condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 9002917-19.2019.8.26.0050 -Voto no 16.052
4/5
Isso porque o atestado de bom comportamento
carcerário, emitido por autoridade penitenciária, exprime unicamente
como o próprio nome diz a conduta do reeducando intramuros.
Não corresponde, pois, a cessação ou mesmo
minoração da periculosidade, na medida em que se restringe a declarar
repita-se que o sentenciado não violou as normas disciplinares
durante o período em que permaneceu encarcerado no estabelecimento
prisional ou seja, observou seus deveres legais (artigo 39 da Lei no
7.210/84).
Em face das especificidades do caso vertente,
foi determinada a realização de exame criminológico, sendo o laudo
acostado às fls. 56/60 contrário à concessão dos benefícios, consignando
que “...assume o delito, autocrítica pouco amadurecida, frágil senso de
responsabilidade, boa conduta carcerária, possui vínculo familiar e
plano futuro vago, ao que se refere ao trabalho, concluímos que no
momento não há unanimidade na recomendada progressão...” (fls. 60
sem destaques no original).
Não olvidemos que a progressão de regime
prisional e a concessão de livramento condicional, em realidade, não
constituem direito absoluto do sentenciado, condicionando-se à
segurança da sociedade, não bastando apenas o preenchimento do
requisito objetivo mas, antes, a satisfação da condição subjetiva, na
medida em que o deferimento de qualquer benesse ao reeducando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 9002917-19.2019.8.26.0050 -Voto no 16.052
5/5
subordina-se à análise aprofundada de suas condições pessoais, pois “...o
meio social não pode e nem deve servir de 'laboratório', onde se vá testar a
aparente 'recuperação' de perigosos delinquentes...” (TJSP, Agravo em
Execução n° 243.772-3/6, Rel. Des. Jarbas Mazzoni).
Importante consignar que não se trata de
considerar o fato já julgado na aferição da periculosidade do sentenciado,
mas sim a circunstância no sentido de que pessoa que desconta pena por
delitos graves, como é o caso do agravante, deve ser mais bem avaliada,
de forma a se verificar se está apta a retornar ao convívio social.
E como bem constou nos autos, o agravante
praticou faltas disciplinas de natureza grave, SENDO DUAS DELAS
REFERENTES À EVASÃO DE REGIME PRISIONAL SEMIABERTO
ANTERIORMENTE DEFERIDO (fls. 06/07).
Portanto, verifica-se, in casu, prematura a
concessão dos benefícios pleiteados, devendo o sentenciado permanecer
mais tempo no regime prisional extremo, com comportamento
satisfatório e apto a indicar que não incorrerá em nova delinquência.
3. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
SILMAR FERNANDES
RELATOR